Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722556-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER PACIENTE: DANIEL DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL DOS SANTOS SILVA, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incs. I e II, do Código Penal (furto qualificado), contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Brasília que acolheu a representação policial e decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública (ID 59829072). O impetrante informa que o paciente se encontra preso desde 27/02/2024 e alega que os motivos que ensejaram a decisão impugnada não são idôneos, eis que os crimes anteriores praticados pelo paciente ocorreram há muito tempo. Sustenta que a prisão preventiva, sem a demonstração dos requisitos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, é desproporcional e fere os princípios da presunção de inocência e da dignidade humana, previstos no art. 5o, incs. LIV e LVII, da Constituição Federal. Requer o deferimento da liminar, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, impende salientar que não há previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, sendo sua utilização admitida pela jurisprudência quando o constrangimento sofrido pelo paciente for manifestamente ilegal ou quando a decisão que limita o direito de ir e vir for inequivocamente arbitrária. Para tanto, se faz necessária a demonstração do fumus boni iuris, consubstanciado este na verossimilhança da alegação em face do ordenamento jurídico, e o periculum in mora, consistente no perigo de irreversibilidade do dano causado pela demora na apreciação da alegada ilegalidade. Infere-se dos documentos colacionados até o momento que nenhum dos requisitos se mostram presentes, ao menos, em sede de cognição sumária. A decisão impugnada restou lavrada nos seguintes termos (ID 59829072): “(...) No presente caso, presente ao menos uma das condições previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja. a garantia da ordem pública. Analisando os autos constato que estão presentes os necessários indícios de autoria e prova da materialidade. Com efeito, há nos autos imagens das câmeras de segurança, as quais captaram um homem rondando o interior do imóvel (...). De acordo com as declarações da vítima. esse indivíduo se assemelhava muito ao representado que havia sido contratado para realizar serviços de jardinagem e construção no lote cerca de uma semana do delito, tendo ele, inclusive, pernoitado no local do dia 20/12/2023 para o dia 21/12/2023 (...). Segundo consta na representação, a pessoa de LUCAS FERNANDO DA SILVA SOUZA. trabalhou com o representado no local do crime dias antes dos fatos. Em suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial (...), ele afirmou que em determinada ocasião, o representado chegou a mencionar que iria subtrair o martelete que restou posteriormente furtado. Além disso, ao olhar as imagens captadas pelas câmeras de segurança, a testemunha LUCAS apontou o indivíduo que aparece nas imagens cometendo o crime como sendo o representado. Nesse ponto, destaca-se que foi realizado exame papiloscópico em um copo utilizado pelo autor do delito no momento da prática criminosa, conforme consta das imagens acostadas aos autos (...), no qual constatou-se padrões ''papiloscópicos pertencentes exatamente ao representado” (...). Ainda segundo consta no Relatório de Investigação, na noite do crime, 24/12/23, após as 20h, o veículo subtraído tomou a direção para EPIA (DF - 003) sentido sul, ou seja. trajeto compatível para quem vai ao Recanto das Emas, Samambaia ou Santa Maria, endereços fornecidos pelo representado, conforme visto em várias ocorrências e no seu cadastro civil ll/PCDF. Assim, presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. Constata-se também que o crime investigado é o previsto no art. 155, § 4o, inc. II, do CP que tem como pena in abstrato de 8 (oito) anos. Ressalta-se que muito embora se trate de delito cometido sem violência ou grave ameaça, os fatos perpetrados pelo representado têm contornos graves e demonstram a sua periculosidade concreta e o risco que seu estado de liberdade representa à coletividade. Destarte, confirmados os indícios de autoria e da prova da materialidade, requisitos básicos para a decretação da Prisão Preventiva, presente o fumus bom iuris (fumus comici delicti). No que concerne ao periculum in mora (periculum libertatis), também está presente. Como visto acima, estará presente o periculum in mora, conforme lei adjetiva, quando a segregação cautelar for necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, restou demonstrado nos autos que o representado violou a garantia da ordem pública, já que descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Como bem asseverado pelo Ministério Público, verifica-se de sua FAP (...), que o representado ostenta diversas condenações definitivas por crimes patrimoniais, inclusive cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, cujo somatório das penas totaliza mais de 44 (quarenta e quatro) anos de prisão, restando a cumprir mais de 23 (vinte e três) anos de prisão, tendo cometido o delito enquanto cumpria pena em regime aberto, traindo a confiança que lhe foi depositada pelo Estado quando da concessão da progressão der regime. Ademais, observa-se em sua FAP, o extenso histórico criminal do representado, do qual se extrai a última condenação definitiva em 20/05/2023, por fato ocorrido no ano de 2022 (...), o que demonstra que o representado vem fazendo da prática de crimes patrimoniais um verdadeiro meio de vida, alternando períodos na prisão com cometimento de delitos pouco tempo depois de ser liberado, ficando claro que seu estado de liberdade representa grave ofensa à ordem pública. (...) Posto isto, diante das razões expostas, DEFIRO os pedidos formulados na representação policial e: (I) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL DOS SANTOS SILVA (...)” (grifos nossos). Constata-se da decisão transcrita que restaram devidamente demonstrados, ao menos em uma análise perfunctória, os requisitos e os pressupostos da prisão preventiva, não havendo se falar em decisão deficientemente fundamentada. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início, destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente (furto qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A materialidade e indícios de autoria do crime de furto qualificado restaram evidenciadas pela Ocorrência Policial (ID 59829071 às fls. 7/10); pelo Relatório Policial (ID 59829071 às fls. 35/45); pelo Laudo de Perícia Papiloscópica (ID 59829071 às fls. 46/50); pelo Laudo de Perícia Criminal do Local (ID 59829071 às fls. 85/95) e pelo recebimento da denúncia e seu aditamento (ID 59829071 às fls. 54/57 e 106/109). Portanto, ressai inequívoca a materialidade dos delitos, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), os quais foram reforçados pelo recebimento da denúncia, sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) De igual forma, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto dos fatos e da reiteração criminosa do paciente. Embora o crime não tenha sido praticado com grave ameaça e violência, constata-se que o paciente é reincidente e reitera na prática delitiva, fazendo do crime seu modo de sustento. Constata-se de sua certidão criminal (ID 59829071 às fls. 75/79) que ele ostenta diversas condenações e outros processos em curso por crimes de furtos simples e qualificados, além de roubo, sendo que o último crime foi praticado em 2022, com sentença condenatória confirmada pela 2a Instância em 2024 (Processo 0704728-75.2022.8.07.0010). Além disso, conforme pontuado na decisão impugnada, registrou-se que o paciente descumpriu medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas e, ainda, praticou o furto sob exame quando cumpria pena em regime aberto, a demonstrar seu menosprezo em relação à autoridade judicial e a indicar que, solto, voltará a delinquir. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, bem como das anotações criminais do paciente, as quais indicam sua periculosidade e revelam sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no art. 319, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo a quo, requisitando-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de junho de 2024 15:56:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator